Tribunal: STF
Processo: RE 96834
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
NOS TERMOS DO PREVISTO NO ART. 325, VII, DO RI DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NÃO CABERA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS DECISÕES PROFERIDAS
SOBRE QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, RELATIVA A INTIMAÇÃO DAS
PARTES, SALVO, POREM, HAVENDO OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL,
DIVERGENCIA COM A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL OU RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.